Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, aviado por Top Line Empreendimentos Ltda. ME em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Jony Jefferson Santos Lima e Outros -, acolhera a impugnação à penhora aviada pelo primeiro agravado, desconstituindo a constrição que recaíra sobre os direitos aquisitivos por ele detidos sobre o imóvel identificado pelo apartamento 803, situado no Lote 09, Rua 25, Águas Claras/DF, matrícula no 309.517, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, conquanto a dívida exequenda se insira nas exceções previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, referindo-se o contrato em que o impugnante figura como fiador à locação de imóvel comercial, inviável deconsiderar-se a salvaguarda que repousa sobre o imóvel individualizado, que, abrigando aludido executado e sua família, caracteriza-se como bem de família. Inconformada com essa compreensão, almeja a agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, mantendo-se a penhora que recaíra sobre os direitos aquisitivos detidos pelo agravado Jony Jefferson Santos Lima sobre o imóvel nomeado. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que as alegações deduzidas pelo primeiro agravado, no sentido de que o imóvel em testilha seria impenhorável por caracterizar-se como bem de família, não encontra lastro legal, tendo em vista a exceção prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, uma vez que a obrigação imputável a esse executado decorre de fiança ofertada em contrato de locação. Consignara que esta Casa de Justiça orienta-se pela prevalência de tese vinculante, sedimentada no ambiente de recursos repetitivos que transitaram em ambas as Cortes Superiores, acerca da possibilidade de penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial, inobstante o entendimento conferido pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 605.709/SP. Pontificara que, destarte, prevalece na Corte Suprema o posicionamento, firmado no julgamento do RE 407.688/SP, cuja tese fora ratificada por ocasião da análise do RE 612.360/RS, com reconhecimento de repercussão geral (Tema 295), positivando a constitucionalidade da penhora de bem de família de propriedade do fiador, em contrato de locação, raciocínio reprisado na resolução do REsp 1.363.368/MS, sob a sistemática de recurso repetitivo, do qual emanara o Tema 708. Aduzira que, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça editara a Súmula 549, destacando que a questão fora igualmente apreciada por esta Casa de Justiça, a qual externara idêntico entendimento, inclusive no âmbito do Conselho Especial. Defendera que, para que seja qualificado como bem de família, afigura-se necessário que o imóvel residencial seja destinado à moradia do executado ou à subsistência de seu núcleo familiar, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, destacando que tal apreensão demanda a existência de provas consistentes acerca dessa condição. Aduzira que, na espécie, o agravado Jony Jefferson Santos Lima ocupa o polo passivo do executivo na condição de fiador do contrato locatício comercial, circunstância que viabiliza a penhora de seu imóvel residencial, ainda que qualificado como bem de família. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, aviado por Top Line Empreendimentos Ltda. ME em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Jony Jefferson Santos Lima e Outros -, acolhera a impugnação à penhora aviada pelo primeiro agravado, desconstituindo a constrição que recaíra sobre os direitos aquisitivos por ele detidos sobre o imóvel identificado pelo apartamento 803, situado no Lote 09, Rua 25, Águas Claras/DF, matrícula no 309.517, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, conquanto a dívida exequenda se insira nas exceções previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, referindo-se o contrato em que o impugnante figura como fiador à locação de imóvel comercial, inviável deconsiderar-se a salvaguarda que repousa sobre o imóvel individualizado, que, abrigando aludido executado e sua família, caracteriza-se como bem de família. Inconformada com essa compreensão, almeja a agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, mantendo-se a penhora que recaíra sobre os direitos aquisitivos detidos pelo agravado Jony Jefferson Santos Lima em face do imóvel nomeado. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que desconstituíra a penhora que recaíra sobre os direitos aquisitivos detidos pelo agravado Jony Jefferson Santos Lima, que figurara na condição de fiador do contrato locatício do qual se originara o débito exequendo, sobre o imóvel identificado pelo apartamento 803, situado no Lote 09, Rua 25, Águas Claras/DF, ao fundamento de que se trata de bem de família, não podendo a salvaguarda ser ignorada em se tratando de garantia oferecida no ambiente de locação de natureza comercial. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples desconstituição da penhora que recaíra sobre os direitos aquisitivos detidos pelo primeiro agravado em face do imóvel mencionado. A eventual obtenção da tutela somente ao final, sob essa realidade, não enseja nenhum risco de dano ou prejuízo à agravante, o que é corroborado, ademais, pela ritualística procedimental a ser adotada na hipótese de manutenção da constrição. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)